Tribunal: CARF
Processo: 11080.736226/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-07-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.736226/2018-53
ACÓRDÃO
3201-011.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIANE REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
MULTA
ISOLADA
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA POR DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA.
O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade do
dispositivo legal que prevê a multa decorrente da não homologação de
declarações de compensação, em julgamento submetido à sistemática da
repercussão geral, já transitado em julgado e de observância obrigatória
por parte dos conselheiros do CARF.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.758, de 15 de abril de 2024, prolatado no julgamento
do processo 11080.736305/2018-64, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(substituto integral), Márcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (substituta integral),
Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Ausentes os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Ana Paula Pedrosa Giglio, substituídos,
respectivamente, pelos conselheiros Marcos Antônio Borges e Francisca Elizabeth Barreto.

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736226/2018-53
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente em face de Notificação de Lançamento,
visando a cobrança de multa por compensação não homologada, nos termos do parágrafo 17, do
artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996.
Relata o Acórdão :
Trata o presente de auto de infração que constituiu e exige multa por declaração
de compensação não homologada (§.17 do artigo 74 da Lei n. 9.430 de 1996). Ela
é exigida pelo fato, tratado no processo vinculado a este, onde o contraditório se
refere a pedido de reconhecimento de direito creditório cumulado com pedidos
de compensação em que houve parcial deferimento. Aquele processo traz
Manifestação de Inconformidade ingressada pelo contribuinte contra a parcela
indeferida pela autoridade administrativa que reconheceu parcialmente o crédito
solicitado através do PER DCOMP (Pedido de Ressarcimento/ Pedido- Declaração
de Compensação) originado no regime REINTEGRA, e, por conseguinte,
homologou parcialmente a compensação declarada em DCOMP.
Portanto, este processo está acompanhado do processo [...] que aprecia o recurso
contra o indeferimento de pedido de aproveitamento de crédito sob o regime
REINTEGRA. E nele podemos ver os dados identificam os valores e PER DCOMP em
questão:
PER DCOMP /REINTEGRA [...] (original)
Reconhecimento de direito creditório solicitado: R$ [...] Direito creditório
reconhecido: R$ [...] Direito creditório glosado: R$ [...]
Compensação(ões) vinculada(s): (fls. [...])
DCOMP parcialmente homologada: [...]
A ELIANE ingressou com recurso contra a exigência da multa por meio da qual
alegou em sua Defesa que essa multa é sanção de natureza política e restringe
direitos dos contribuintes, afronta o Direito de Petição, o Devido Processo Legal, o
Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa, afronta o Princípio da razoabilidade e
da proporcionalidade. Cita Jurisprudência e Doutrina: (...)
O Acórdão, ora recorrido, foi assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: [...]
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736226/2018-53
3
MULTA POR DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. REINTEGRA.
ERROS FORMAIS. VERDADE DOCUMENTAL. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO.
PROVA. CONTRADITÓRIO. PER DCOMP. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO.
HOMOLOGAÇÃO.
Subsiste a exigência da multa por declaração de compensação não homologada quando, em
instância recursal, não se reconhece o direito creditório e a homologação da compensação
requeridos e contestados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário, além de repisar argumentos de defesa já trazidos, sustenta a
inconstitucionalidade da multa exigida, com fundamento no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) no 796.939, TEMA 736, do STF.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é próprio e tempestivo, portanto, dele tomo
conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de Notificação de Lançamento (NLMIC
5642/2018), visando a cobrança de multa por compensação não
homologada, nos termos do parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de
1996.
Contudo, a exigência da multa em discussão foi objeto de decisão definitiva
do Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) no 796.939, TEMA 736, do STF, submetido à sistemática
da repercussão geral, de observância obrigatória por parte dos
conselheiros deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em que se
reconheceu a inconstitucionalidade da referida penalidade.
Portanto, voto por dar provimento do Recurso Voluntário, cancelando a
multa exigida em face da não homologação da compensação.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736226/2018-53
4
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente

Fl. 183
DF CARF MF
Original